Tribunal: TJMT
Processo: 1041132-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041132-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR PRADO BEZERRA - CPF: 650.468.031-00 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CEN
TRAL (SCR). REGISTRO HISTÓRICO.
ANOTAÇÃO REALIZA
DA NO PERÍODO DE EXIGIBILIDADE.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVAS ANOTAÇÕES OU RECLASSIFICAÇÕES NEGATIVAS APÓS
O PRAZO PRESCRICIONAL.
INEXISTÊNCIA

DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais, formulados em face de instituição financeira, em razão de anotação referente a dívida oriunda de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a manutenção de histórico de dados no SCR, inseridos validamente durante o período de exigibilidade do crédito configura ato ilícito passível de exclusão e indenização por danos morais após a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O débito que originou a anotação permaneceu registrado no SCR apenas durante o período em que a pretensão de cobrança era juridicamente exigível, inexistindo prova de manutenção ou reclassificação negativa após o implemento da prescrição.

4. A informação lançada no SCR reflete a realidade das operações no momento de sua ocorrência. A quitação posterior ou o reconhecimento superveniente da prescrição impedem novas anotações, mas não impõem a exclusão retroativa de registros válidos.

5. A conduta da instituição financeira caracteriza exercício regular de direito, circunstância que afasta a ilicitude do ato e inviabiliza a pretensão indenizatória ou a ordem de exclusão do histórico pretérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) realizada durante o período de exigibilidade do crédito configura exercício regular de direito
.

2.
O SCR (Sistema de Informações de Crédito) constitui registro histórico, cujas informações validamente lançadas não comportam alteração, em razão de sua finalidade específica.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 188, I, e 206, § 5o, I; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag no 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 06.12.2011; TJMT, N.U. 1041135-63.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024; TJMT, N.U. 1046194-32.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gilmar Prado Bezerra contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Responsabilidade Civil por Danos Morais ajuizada em face de Banco CSF S/A.

Na origem, o autor alegou que, ao tentar obter crédito no mercado, constatou a existência de registro em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, referente a débito classificado como “prejuízo/vencido”, com vencimento em setembro de 2018. Sustentou que a dívida estaria prescrita e que a manutenção da informação no SCR configuraria restrição indevida ao crédito, em violação ao art. 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, além de ensejar dano moral in
re

ipsa
. R
equereu a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do apontamento e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o SCR não se equipara aos cadastros tradicionais de inadimplentes, possuindo natureza histórica e informacional, não se evidenciando ilicitude na manutenção do registro nem dano moral indenizável
. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o SCR possui natureza restritiva de crédito, por influenciar diretamente a concessão de operações financeiras, razão pela qual estaria sujeito às limitações do art. 43 do CDC. Afirma que a manutenção de informação relativa a débito prescrito há mais de cinco anos é ilícita, ainda que em sistema de acesso restrito, e que o dano moral decorre automaticamente da irregularidade do registro. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de ilicitude na manutenção de informações da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e às consequências jurídicas daí decorrentes.

Conforme se extrai dos autos, o débito que deu origem à anotação no SCR decorre de fatura
s
de cartão de crédito com vencimento
a partir de novembro/2018
.

Nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, prazo que, no caso concreto, findaria em
novembro/2023
.

O histórico do SCR revela que a anotação permaneceu ativa até novembro de 2023, período em que o crédito ainda era plenamente exigível. Não há nos autos qualquer comprovação de que, após essa data, tenham sido efetuadas novas anotações, reclassificações negativas ou utilização indevida das informações, além dos limites de sua finalidade legal. Assim, a mera manutenção do histórico no SCR, por si só, não caracteriza ilicitude.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se confunde com os cadastros restritivos de crédito de natureza privada. Trata-se de sistema de caráter informativo e histórico, cuja alimentação pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa, com a finalidade de subsidiar a supervisão do sistema financeiro nacional.

A informação lançada no SCR reflete a realidade das operações no momento de sua ocorrência, não sendo passível de exclusão retroativa apenas em razão do pagamento posterior da dívida ou do reconhecimento superveniente da prescrição da pretensão de cobrança.

Portanto, a quitação ou a prescrição do débito não impõem a exclusão do histórico validamente registrado, mas apenas impedem novas anotações futuras.

Nesse sentido:

“A jurisprudência da corte já firmou entendimento pela licitude do mencionado cadastro de risco do BACEN ao fundamento de que a informação enviada ao SISBACEN não é mera faculdade conferida à instituição bancária, mas sim dever que lhe impõe a legislação vigente visando controlar as operações financeiras. (...) Por outro lado, a quitação posterior da dívida não acarreta a exclusão de todo o histórico dos meses anteriores, mas apenas as
datas-base
futuras, conforme se infere do informativo produzido pelo BACEN (cf. fl. 43, item 3.2).” (STJ - Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 15/12/2011).

“[...]
É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
[...]
(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024).”

A ausência de registro posterior a
novembro
de
2023
afasta a tese de manutenção irregular o
u de perpetuidade da restrição. A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade. Demonstrada a licitude da conduta da instituição financeira, resta inviabilizado o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse contexto:

“[...] A anotação da dívida no SCR ocorreu dentro do prazo prescricional e não ultrapassou o limite legal de cinco anos, tampouco restou demonstrado que a inscrição persistiu após junho de 2020. 5. A inscrição no SCR não configura ato ilícito, pois o banco agiu no exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo prova de dano moral efetivo. [...] (N.U 1001606-80.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).”

“[...] A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC). (N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024).”

Não comprovada inscrição irregular nem extrapolação temporal do registro no SCR, inexiste suporte fático-jurídico para o acolhimento do pedido de compensação por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026